Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701944-06.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ALEXANDRE FERREIRA PADUA D E S P A C H O Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator